Tribunal: STF
Processo: Rcl 68901
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. RENÚNCIA GENÉRICA A DIREITOS MEDIANTE ADESÃO A PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CLÁUSULA EXPRESSA DE QUITAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA NO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO NÃO IDENTIFICADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.